Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008639-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Responsabilidade dos sócios e administradores, Limitada, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (AGRAVANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÓCIO QUE PLEITEIA TER ACESSO A DIVERSOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS/FINANCEIROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE ENTRE OS LITIGANTES - DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA SOCIEDADE – POSSIBILIDADE DE DISPONIBILZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SEJAM ORIGINALMENTE NO FORMATO DIGITAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O a
rt. 1.021 do CC dispõe que, salvo “
estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade”
. 2
.
Diante do contexto caótico e de relação falida entre os litigantes, a melhor alternativa é que a sociedade empresária seja compelida a disponibilizar os documentos que realmente sejam originalmente digitais, ou seja, que não precise providenciar a digitalização de qualquer documento, até porque, se todos os documentos solicitados pelo sócio podem ser conferidos na sala da diretoria da sociedade empresária, o sócio pode facilmente, caso queira, providenciar a digitalização dos registros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008639-75.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARILSON COSTA DE ARRUDA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Número Único 1012338-48.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que fosse determinada a suspensão/anulação da assembleia geral ordinária da requerida, agendada para o dia 12/04/2021, até que sejam apresentados, em formato digital (Excel ou PDF), os documentos solicitados na notificação extrajudicial datada de 28/03/2021 (cf. Id. no 87688471).

O agravante expõe que é sócio da agravada, e alega que a empresa realizou, no dia 12.04.2021, Assembleia Geral Ordinária sem enviar previamente os documentos contábeis necessários para a conferência das contas dos administradores, agindo, portanto, em desacordo com o que dispõe o art. 1.078, §3o do Código Civil, e por isso foi impedido de realizar a devida auditoria sobre os documentos, e
“de verificar eventual desconformidade, e confrontar a atual administração com os resultados obtidos pela auditoria
”.

Afirma que os documentos são originalmente digitais, e de fácil acesso e disponibilização pela agravada, e foram tidos como indispensáveis pelo auditor que o autor/agravante contratou para averiguar o prejuízo que a sociedade vem apresentando; ademais, ainda que todos os documentos estivessem disponíveis para consulta na sede da empresa, o auditor
“seria obrigado a literalmente dormir e acordar por dias no ambiente hospitalar, com alto risco de contaminação por COVID-19, dentre outras doenças. Ou seja, a conduta é impraticável, seja por questões contábeis ou pela própria integridade do profissional”.

Alega que há perigo na demora, pois
“o agravante não poderá realizar a auditoria das contas da administração da empresa, de maneira que não poderá verificar se há irregularidades na administração, que tem causado diversos prejuízos para a empresa”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
reconhecer que
a
“Ré/Agravada não apresentou os documentos solicitados,
(e que)
seja declarada a nulidade da Assembleia Geral Ordinária da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA, ocorrida em 12/04/2021, bem como que seja determinado que a Agravada apresente, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento, os documentos solicitados na notificação extrajudicial de 28/03/2021, em formato digital (Excel ou PDF)”
(cf. Id. n. 87688463), e, já de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A agravada apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 97708956/983)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação para compelir a agravada a apresentar, em formato digital, os seguintes documentos:

“1. Livros auxiliares - livro diário e livro razão – do exercício de 2020, gerados pelo sistema de registro contábil da Sociedade, devidamente assinados pelos responsáveis por sua emissão;

2. Balanço patrimonial e Demonstração de resultado do exercício - DRE, e livros auxiliares - livro diário e livro razão – os gerados no aplicativo SPED, via entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital, com os devidos protocolos de envio (autenticação digital) todos os arquivos em formato PDF do exercício de 2019;

3. Relatório de contas a receber (conta contábil 1.1.20), individualizado por cliente/título, com data de emissão e data de vencimento;

4. Contratos de empréstimos e financiamentos e planilhas de apuração do saldo em 31/12 de 2019 e de 2020 (conta contábil 1.1.30, conta contábil 1.2.20, conta contábil 2.1.10.011, conta contábil 2.2.20.001), com o detalhamento das atualizações e cronograma de vencimentos (curto e longo prazo);

5. Contrato/termo de acordo para os saldos de adiantamento de clientes e planilhas de apuração do saldo em 31/12 de 2019 e de 2020 (conta contábil 2.1.10.014, conta contábil 2.2.50), com o detalhamento das atualizações e cronograma de vencimentos (curto e longo prazo);

6. Folha de pagamento, com o resumo das bases, de dezembro/2019 e de dezembro/2020;

7. Demonstrativo de saldo de parcelamentos tributários em 31/12/2019 e de 31/12/2020;

8. Composição do saldo de obrigações sociais (conta contábil 2.1.10.004), trabalhistas (conta contábil 2.1.10.002, conta contábil 2.1.10.005 e conta contábil 2.1.10.006) e tributárias (conta contábil 2.1.10.006) para os saldos apresentados em 31/12/2019 e em 31/12/2020;

9. Relatório de contas a pagar (conta contábil 2.1.10.001), individualizado por fornecedor/título, com data de emissão e data de vencimento;

10. Relatório da assessoria jurídica, com a relação de processos judiciais, com estimativas de valor e de probabilidade de êxito das causas (remota, possível e provável), inclusive vinculados aos depósitos judiciais existentes (conta contábil 1.2.21).

11. Balancete encerrado em 28/02/2021”.

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela pelos seguintes fundamentos:

“Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta análise sumária, vez que os documentos, conforme asseverado pela parte autora, constam disponíveis na sede da ré desde 12/03/2021, ainda que de forma física, ademais, não se vislumbra, por ora, qualquer obrigatoriedade da parte requerida em fornecê-los de forma digital.

Não bastasse isso,
as contas podem ser questionadas/revisadas a qualquer momento, ainda mais quando demonstrada, na fase oportuna, que a parte ré se negou a disponibilizar os documentos essenciais para tanto
, e um dos pedidos subsidiários da parte autora é justamente a “nulidade absoluta das decisões proferidas na referida assembleia”, portanto, não há prejuízo na realização da referida assembleia.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora”.
(cf. Id. n. 87688471).

O a
rt. 1.021 do CC dispõe que, salvo “
estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade”
.

Consta dos autos que, após a formulação da solicitação para que os documentos contábeis fossem disponibilizados em formato digital, a agravada apresentou resposta dizendo que todos os documentos foram disponibilizados na sede da empresa, para consulta de todos os sócios, e que são milhares de documentos (cf. Id. no 53058878).

O agravante/autor formulou nova solicitação, dizendo que
“as informações requeridas se referem à emissão de relatórios quanto a dados históricos já registrados contabilmente, não demandando qualquer trabalho para a sua elaboração, o que se atesta pela apresentação das demonstrações contábeis, já que os controles e conciliações de saldos financeiros e patrimoniais devem ser observados para a encerramento do balanço anual. Portanto, não se vislumbra qualquer óbice a sua disponibilização tempestiva” (
cf. Id. no 53058941).

A agravada, então, respondeu dizendo que
“o hospital de propriedade da sociedade Contranotificante está
superlotado com pacientes acometidos com a COVID-19
, com sua capacidade máxima esgotada. Todos os colaborados, inclusive os do setor administrativo, cada qual no âmbito de suas respectivas competências, estão focados na manutenção do atendimento aos pacientes visando a preservação da vida humana”,
e que por essa razão
“torna-se inviável atender a solicitação de envio particular dos documentos solicitados, porquanto a virtualização da referida documentação, dado o volume documental, demanda a designação de recursos humanos que, como dito, atualmente estão totalmente voltados à atividade fim do nosocômio”.
Por fim, reiterou que “
os documentos contábeis que contêm as demonstrações financeiras destinadas à tomada de contas dos administradores para a deliberação sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico da sociedade estão à disposição de todos os sócios para consulta e extração de cópias, desde o dia 12/03/2021, na sede da empresa, na sala da Diretoria, térreo
(...)” (cf. Id. no 53058945)
.

No caso, não é possível ter certeza absoluta sobre qual das partes está impondo dificuldades desnecessárias à atividade uma da outra, sendo evidente, de todo modo, a animosidade existente entre a agravante/autor, sócio e ex-administrador da agravada, e a atual gestão da agravada; o agravante afirma que os documentos são originalmente digitais, e de fácil acesso e disponibilização, ao passo que a agravada diz que os documentos estão disponíveis no estabelecimento, e que o ato de digitalizar e enviar os milhares de documentos solicitados comprometeria, no momento, as atividades do hospital, que já está sobrecarregado em razão superlotação com pacientes acometidos com a COVID-19.

Ao que parece, nenhuma das partes quer facilitar as coisas para a outra, constando, inclusive, a queixa da agravada de que o agravante, que é ex-administrador do Hospital, precisa devolver documentos antigos que reteve indevidamente, sendo lamentável que esse tipo de demanda seja ajuizada apenas porquê, ao que tudo indica, “ninguém quer dar o braço a torcer”, dificultando a solução amistosa e civilizada de questões que fazem parte do cotidiano de qualquer administração e gestão de uma sociedade empresária, integrada por sócios diversos, que, frequentemente, dada inclusive a natureza humana, discordem de eventuais decisões tomadas por aquele eleito como gestor/administrador, mas, cada um, defendendo, sob sua ótica, o que acreditar ser a “melhor” opção de gestão, negócios etc...

Diante desse contexto caótico e de relação falida entre os litigantes, a melhor alternativa é que a agravada seja compelida a disponibilizar os documentos que realmente sejam originalmente digitais, ou seja, que não precise providenciar a digitalização de qualquer documento, mas que disponibilize aqueles já existentes nessa formatação, até porque, se todos os documentos solicitados pelo agravante/autor podem ser conferidos na sala da diretoria da agravada, o agravante pode facilmente, caso queira, providenciar a consulta direta e a digitalização dos registros de seu interesse.

Pelo exposto, ratifico a decisão vinculada ao Id. no 92230953, e dou parcial provimento ao recurso
para determinar que a agravada disponibilize, no prazo de 15 dias, apenas os documentos solicitados pelo agravante, que já possuam formato digital, e permita que o autor providencie a digitalização dos demais documentos solicitados.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021